Tribunal: TJES
Processo: 5013337-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013337-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: T. M. F. C.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar que o tratamento terapêutico de menor com TEA seja realizado em clínica credenciada pela operadora de saúde, sob a alegação de que o julgado foi omisso quanto à delimitação técnica do tratamento e contraditório quanto à aptidão da rede conveniada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter o tratamento na rede credenciada e não pormenorizar a carga horária terapêutica; e (ii) estabelecer se as razões recursais visam sanar vícios de integração ou a mera reforma do julgado por inconformismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão enfrenta a controvérsia de forma clara ao assentar que a utilização de rede fora da conveniada é excepcional e exige a prova da inaptidão técnica dos prestadores da operadora.

5.
A valoração jurídica das provas contrária aos interesses da parte não configura erro de procedimento ou vício sanável por aclaratórios.

6.
A desvinculação a um prestador específico e a determinação de atendimento em “clínica credenciada” preserva a lógica contratual, cabendo à operadora indicar substituto apto em caso de descredenciamento de unidades.

7.
A ausência de pormenorização de carga horária no acórdão não caracteriza omissão quando a controvérsia recursal se limitava à liberdade de escolha do estabelecimento e não à exclusão da cobertura terapêutica em si.

8.
A pretensão de rediscutir o mérito da causa para prevalecer entendimento diverso sobre o conjunto probatório é inadequada na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A discordância com a valoração probatória e a pretensão de reforma do mérito não autorizam o acolhimento de embargos de declaração.

2. A manutenção de tratamento em rede credenciada, sem a prova de inaptidão técnica da operadora, resolve a lide de forma fundamentada e afasta a alegação de omissão sobre detalhes técnicos da prescrição médica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II, III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
THEO MACEDO FARIA CÔGO
contra o v. acórdão proferido no evento 16061154 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada e, no mérito, deu-lhe provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16269430, o embargante assevera que o acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e contradição. Preliminarmente, alega que o
decisum
teria violado o devido processo legal pela inversão indevida do ônus da prova ao exigir que o menor comprovasse a inaptidão da rede credenciada. No mérito, sustenta que o julgado foi contraditório ao fundamentar-se no cumprimento do contrato através de parceria com a Clínica Evoluir, quando restou comprovado nos autos que tal estabelecimento não integra mais a rede credenciada da operadora. Aponta, ainda, omissão quanto à ausência de delimitação técnica do tratamento a ser fornecido pela rede credenciada, deixando de observar os termos específicos e a carga horária prescrita pelo laudo da médica neuropediatra assistente. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que seja negado provimento ao agravo de instrumento da operadora.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

No caso em apreço, contudo, não se verificam os vícios apontados.

Da leitura detida do acórdão embargado, observa-se que o colegiado enfrentou de forma clara e coerente a questão central da controvérsia: a prevalência da rede credenciada e a ausência de prova robusta que justificasse o custeio de tratamento em clínica de livre escolha do paciente.

Quanto à alegação de violação ao devido processo legal e inversão do ônus da prova, ressalto que o julgado assentou-se na premissa de que a excepcionalidade do custeio fora da rede conveniada exige a demonstração cabal da inaptidão técnica ou inexistência de prestador apto pela operadora. Ao concluir que o embargante não se desincumbiu de tal ônus, o acórdão proferiu valoração jurídica das provas, o que não se confunde com erro de procedimento. Trata-se de mero inconformismo com a tese jurídica adotada, o que é vedado em sede de aclaratórios.

No que concerne à suposta contradição sobre a Clínica Evoluir, é preciso destacar que o julgado não se vinculou exclusivamente a um prestador, mas sim à tese de que a Unimed Vitória possui rede capaz de absorver a demanda. A menção à referida clínica serviu para ilustrar o histórico de atendimento e a disponibilidade de rede. Eventual descredenciamento superveniente não nulifica a fundamentação, uma vez que o dispositivo do acórdão foi expresso ao determinar que o tratamento deve ser garantido em “
clínica por ela [operadora] credenciada
”. Logo, se um prestador deixa de integrar a rede, subsiste a obrigação da operadora de indicar outro apto, mantendo-se a lógica do pacto contratual.

Por fim, não há omissão quanto à delimitação técnica do tratamento. O acórdão, ao reformar a decisão agravada, não desobrigou a operadora de fornecer o tratamento adequado ao diagnóstico de TEA do menor, mas apenas garantiu que tal atendimento ocorra dentro da rede conveniada. A especificação de carga horária e métodos deve observar a prescrição médica em conjunto com as diretrizes da ANS, sendo desnecessário que o julgado pormenorize cada item terapêutico quando a discussão recursal cingia-se à liberdade de escolha do estabelecimento.

Dessa forma, resta evidente que o embargante pretende a rediscussão do mérito para que prevaleça o seu entendimento sobre a prova dos autos, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados. Como ensina a doutrina e a jurisprudência desta Corte, a resposta sucinta, mas fundamentada, não configura omissão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.